Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-85.2022.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700098-85.2022.8.07.0006 APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: KAREN BATISTA DA SILVA APELADO: J. M. B. DECISÃO O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 42542483), in verbis: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer e danos morais ajuizada por J. M. B., menor impúbere, representado por sua genitora, em desfavor da seguradora AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. A inicial aduz, em síntese, que o autor apresenta sequela neurológica extensa após acidente com eletrocussão. Por isso, apresenta atraso global no desenvolvimento, sendo totalmente dependente de terceiros, conforme relatório médico, necessitando de tratamento fisioterapêutico específico em clínica especializada, denominado Conceito Neuroevolutivo Bobath, para sua reabilitação com maior chance de evolução, assim como equipamentos para essa efetiva reabilitação – ID 112310124. Conta que o tratamento foi solicitado à parte ré, porém, até o ajuizamento da demanda, não houve resposta ao pedido feito, o que se entende como negativa tácita. Diante desse contexto, requer a concessão de tutela provisória de urgência para a parte ré forneça as terapias especializadas e os equipamentos prescritos. No mérito, propugna pela confirmação da liminar, tornando-a definitiva, e pela condenação da parte ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de compensação por danos morais. A decisão de ID 116473701 concedeu a gratuidade de justiça em favor do menor e deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré autorize e arque com os custos integrais do tratamento da criança, conforme prescrição médica e enquanto durar a recomendação. Citada, a parte ré apresentou contestação ao ID 119559444, ocasião em que defendeu que os procedimentos BOBATH, integração sensorial, RTA e Cuevas Medeck são técnicas especiais e poderiam ser empregadas pelo profissional especialista dentro da consulta ou sessão, não cabendo uma autorização à parte. Já quanto aos requerimentos de TASES, utilização de roupas proprioceptivas como o Theratogs e Spio, carrinho postural (kimba Neo ou Stingray), cadeira adapt multi da New Adapt, Parapodium (diariamente durante duas horas), colar cervical, talas extensoras e órteses tornozelo-pé, informa que houve realmente a negativa, pois não estariam no rol de procedimentos da A.N.S. Igualmente, rechaçou o pleito de pagamento de indenização por dano moral, requerendo, caso deferido, que seja feito nos parâmetros esposados na contestação. Instada a se manifestar em réplica, a parte autora redarguiu os termos da contestação, reafirmando os argumentos da exordial (ID 119762086). Em fase de especificação de provas, nada foi requerido pelas partes. O Ministério Público oficiou ao ID 126150092 pela procedência parcial dos pedidos. Em seguida os autos vieram conclusos para sentença.” A r. sentença, integrada pela r. decisão (id. 42542503) que acolheu os embargos de declaração opostos pela ré, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Gizadas essas considerações, confirmo a tutela antecipada deferida e ACOLHO o culto parecer do Ministério Público, ID 136150092, cujas razões adoto também como fundamento de decidir, JULGANDO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para condenar a ré na obrigação de fazer, consistente em autorizar e arcar com os custos integrais do tratamento do menor J.M.B, CPF 099.161.771-12, conforme prescrição médica e enquanto perdurar a recomendação, disponibilizando o tratamento pelo Conceito Neuroevolutivo Bobath, a ser realizado na clínica especializada CENERE – Centro de Reabilitação e Estudo Neurológico, sob pena de aumento da multa já arbitrada, bem como forneça os seguintes equipamentos correlatos: roupa proprioceptiva, qual seja, Theratogs; Carrinho postural (kimba Neo ou Stingray); Cadeira adapt multi da New Adapt; Parapodium; Colar cervical, talas extensoras e órteses tornozelo-pé para manutenção do alinhamento, da postura sentada e da postura bípede e interação com o ambiente. CONDENO a parte ré, outrossim, ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária, pelo INPC, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, data da negativa, conforme art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ. Pela sucumbência, CONDENO a requerida, por fim, ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 10% do valor da condenação, ex vi do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil e ordem de vocação prevista no REsp n.o 1.746.072/PR. Transitada em julgado, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.” “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte ré com o propósito de suprir contradição no que se refere ao termo inicial dos juros da condenação. O Ministério Público apresentou manifestação favorável ao ID 142049360. É o relato do necessário. Decido. Considerando tratar-se de relação jurídica de natureza contratual, os embargos merecem acolhimento, na medida em que o termo inicial da incidência dos juros moratórios sobre a condenação devida por danos morais é a data da citação. Destarte, acolho os embargos de declaração para determinar que os juros de mora da indenização por dano moral incidam a partir da citação, prevalecendo todos os demais termos da sentença de ID 136649621. Publique-se e intimem-se.” A ré interpôs apelação (id. 42542506), na qual pleiteou a concessão de efeito suspensivo, que foi indeferido por esta Relatoria, consoante razões expostas na decisão de id. 42962620. O apelado-autor noticiou (id. 43372790) o descumprimento da obrigação de fazer e postulou a majoração da multa arbitrada na r. decisão que concedeu a tutela provisória de urgência. Intimada a apelante-ré para manifestar-se sobre o descumprimento da obrigação de fazer noticiada pelo apelado-autor (id. 43392774), ela manteve-se silente (id. 43748531). Assim, à apelante-ré para o cumprimento imediato das obrigações estabelecidas na r. sentença, de autorização e custeio dos procedimentos médicos e dos equipamentos prescritos, sob pena do pagamento da multa diária que majoro para R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00, art. 537, § 1o, inc. I, do CPC. Intimem-se. Após, retorne o processo concluso para julgamento da apelação. Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora